Tribunal: STJ
Processo: 0173330-94.2019.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2883098 - MG(2025/0089170-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo regimental é manifestamente incabível
contra decisão emanada de órgão colegiado e configura erro grosseiro,
pelo que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b1b7905-fbe9-4b38-9b30-9c1e626ee320

Documento eletrônico VDA55819587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b1b7905-fbe9-4b38-9b30-9c1e626ee320

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2883098 - MG(2025/0089170-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo regimental é manifestamente incabível
contra decisão emanada de órgão colegiado e configura erro grosseiro,
pelo que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
contra acórdão que rejeitou os embargos declaratórios em agravo regimental.
Em suas razões, a defesa insiste no fato de que a condenação do acusado
violou o
do CPP.
art. 386
Requer o provimento do agravo, a fim de que seja provido o recurso.

Documento eletrônico VDA55819922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: 3f084884-45e1-4576-8747-405fc0a82994

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Observo que o presente agravo regimental não comporta conhecimento,
porquanto interposto contra decisão colegiada.
Conforme disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo
regimental contra decisão monocrática. Vale dizer, a interposição de agravo
regimental é manifestamente incabível contra decisão emanada de órgão
.
colegiado
Nesse sentido:
[...] 1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça. 2. Conforme assentado pela Corte Especial
deste Superior Tribunal, o recurso manifestamente incabível não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
reclamo. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg
, Rel. Ministro
, 6a T.,
no REsp n. 1.963.725/CE
Rogerio Schietti
DJe
.
30/9/2022)

No caso em apreço, entendo que a interposição deste segundo agravo
regimental, além de configurar erro grosseiro, mostra desrespeito à decisão
proferida pela Sexta Turma e evidencia a nítida intenção do recorrente de
procrastinar o resultado da ação penal, onerando, desnecessária e excessivamente,
os serviços judiciários.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: 3f084884-45e1-4576-8747-405fc0a82994

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0089170-7
AREsp 2.883.098 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01733309420198130079 10000233321397001 10000233321397002
10000233321397003 10000233321397004 10000233321397005
10000233321397006 1733309420198130079
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ANGELO GABRIEL PENA FORTE ALVES
CORRÉU
: ANDRE JUNIO DOS SANTOS SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155113461494908@
2025/0089170-7 - AREsp 2883098 Petição : 2025/0088591-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:41
Código de Controle do Documento: FEE364DB-D647-4C58-885B-17A9178EA99C